Tribunal: TJMT
Processo: 1043275-59.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043275-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELISVAN RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 021.071.751-36 (RECORRIDO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral. Por isso dou parcial provimento ao Recurso Inominado e reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais). É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE
JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX.MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED).CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. DANO MATERIALCOMPROVADO.DANO MORAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segurança dos serviços bancários. Transações via PIX.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo (Súmula 479 do STJ).
As instituições

financeiras

são

responsáveis

pelos

prejuízos

sofridos

em

razão de fraude

em

pagamento com PIX, quando

decorrentes de falha

exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de risco das instituições

financeir
as, sem a participação do consumidor.

Contudo, quando o cliente

fornece

seus dados a terceiros, realiza a transação com sua senha, baixa aplicativos suspeitos, dentre outras circunstâncias que revelam sua falta de cautela, sendo
vítima de golpe, não há como responsabilizar as instituições financeiras que, no entanto,
quando procuradas, devem tomar rapidamente as medidas necessárias para o bloqueio cautelar da quantia transacionada por meio do Mecanismo Especial de Devolução - MED (art. 39-B da Resolução do
BCB 1/2020, alterada pela Resolução BCB 147/2021 e Resolução BCB 103/2021). As instituições financeiras cometem conduta ilícita se não adotarem as providências necessárias para a rápida execução do MED (TJ-MT N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023; N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE
27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).
Havendo contestação do PIX e inexistindo prova do resultado da investigação junto
à
instituição financeira recebedora, há conduta ilícita.

Em análise do conjunto fático probatório, nota-se que a parte reclamante formalizou
corretamente a contestação do PIX impugnado
, no valor de
R$ 999,00
,
realizado em 18/8/2023
,

através do

app
da instituição financeira
reclamada
(ID 282741419/PJe2).

Todavia, não há provas de que a parte reclamada tomou todas as providências relacionadas ao Mecanismo Especial de Devolução - MED, pois não apresentou o resultado das investigações e nem os motivos que pudessem justificar a impossibilidade de devolução da quantia reclamada.

Em vista disso, considerando que a

instituição

financeira

re
clamada

não

observou as diretrizes do BCB aplicáveis

ao

caso, está

caracterizada

sua

conduta

ilícita, devendo

ela, portanto, ser responsabilizada

perante o consumidor

em

decorrência de sua

conduta

omissiva, inclusive em

relação à restituição da quantia

transferida

ao

golpista.

Dessa forma, conclui
-
se que o reclamado não providenciou o MED na forma das normativas do Banco Central, caracterizando sua conduta ilícita e a responsabilidade por indenizar o valor do prejuízo sofrido por seu cliente.

2.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio do documento apresentado no ID 282741418/PJe2 (
print
d
o
app do banco).

3.
Dano moral.

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicaç
ão: 26/03/2024).
No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral.

4
. Recurso conhecido e
não provido
.

5
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em15%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1043275-59.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrido:
ELISVAN RIBEIRO DA CRUZ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELISVAN RIBEIRO DA CRUZ ajuizou reclamação em face de BANCO DO BRASIL S.A.Noticiou que: a) é titular de conta corrente
mantida na instituição financeira
reclamada; b) foi
realizado um PIX de sua conta bancária, no valor de R$ 999,00, que desconhece
; c) também foram realizadas compras em seu cartão de créditoas quais não reconhece; d) contestou a operação assim que tomou ciência, porém teve sua solicitação negada. Requereu: a) a nulidade dos débitos cobrados
indevidamente
em sua fatura de cartão de crédito; b) a restituição do valor
referente ao PIX realizado
indevidamente de sua conta; c) indenização a título de danos mora
is.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL promovida por ELISVAN RIBEIRO DA CRUZ em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Narra o requerente que é cliente da requerida, sendo titular de conta corrente gerenciada por ela. Aduz que fora vítima de fraude, tendo sua conta bancária invadida, motivo pelo qual os valores lá contidos foram subtraídos para conta de terceiro estranho à lide, bem como foram realizadas compras em seu cartão de crédito. Alega que realizou reclamações administrativas direcionadas à requerida, mas que não obteve solução. Requer a condenação da requerida à restituição dos valores subtraídos, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Julgamento Antecipado do Mérito. Na condição de destinatário das provas, tenho por desnecessária a produção de quaisquer outras. Assim, julgo o feito de forma antecipada, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC. Preliminares. Inicialmente, verifica-se que a preliminar de inépcia da inicial arguida pela requerida confunde-se com o mérito, motivo pelo qual junto a ele será apreciada. Mérito. É clarividente que a relação jurídica existente entre as partes possui natureza consumerista. Logo, a solução da lide dar-se-á sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a súmula 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nessa linha de intelecção, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova no caso sub judice, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Deste modo, cabia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Entretanto, tal prova não restou demonstrada. Depreende-se dos autos que a parte requerente fora vítima de fraude, vez que em 18/08/2023, às 00h10, terceiro desconhecido acessou sua conta gerenciada pela requerida e subtraiu a quantia de R$ 999,00 (id. 168607531). Tais fatos foram devidamente comprovados pela documentação anexa à inicial e pelo documento de id. 168607531 acostado pela própria ré. Outrossim, a parte requerente comprovou a comunicação da requerida em tempo hábil (18/08/2023, às 09h17), menos de 24 horas, acerca dos fatos ocorridos (id. 168607531), oportunizando a ela a realização de diligências visando a reparação de tais danos.

No mesmo passo, apesar da parte requerida ter alegado que a fraude ocorreu em razão da ausência de cuidado do requerente com os dados de sua conta digital, não há indícios nos autos de que tenha ocorrido negligência por parte do autor quanto ao dever de guarda da conta.

É cediço que as transações fraudulentas estão cada vez mais comuns em nosso cotidiano, de modo que tais riscos podem ser previsíveis, sobretudo em razão da natureza da operação.

É nesse sentido a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Imperioso destacar a teoria do risco-proveito, segundo a qual todo aquele que fornece produto e/ou serviço no mercado de consumo, com intuito de auferir lucro, responde pelos danos causados, independente de dolo ou culpa, visto que se considera o risco inerente a atividade.

Ademais, a redação do art. 14 dispõe o seguinte:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

No caso em comento, a parte requerida não acostou nenhum documento nos autos capaz de elidir as alegações do autor.

Logo, caberia ao banco requerido, em razão do risco da atividade desenvolvida, prestar um serviço de segurança adequado, o qual já se espera quando se trata de instituições financeiras.

Mister frisar que a conduta exclusiva do consumidor ou fato de terceiro nas operações bancárias somente serão hábeis a excluir a responsabilidade da prestadora de serviços se estiverem totalmente dissociadas de condutas omissivas, comissivas ou informativas dessa última. O que não restou verificado no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR – TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DO CLIENTE – DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever das instituições financeiras verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores, de forma que a simples alegação de que as operações realizadas necessitavam de senha não é suficiente para afastar sua responsabilidade por fraudes.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

(N.U 1046031-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos v e x da constituição federal e do art. 944 e seguintes do código civil.

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

Deste modo, no caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Por fim, quanto ao pleito de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano material referente a compras realizadas em seu cartão de crédito pelo fraudador, tal pleito não merece procedência.

Isto porque, em análise à inicial e às faturas de id. 160015050, 160015052 e 160015054, verifico que o requerente deixou de indicar quais compras foram realizadas pelo fraudador, reservando-se em acostar cópia integral das faturas.

A ausência de tal indicação impossibilita a parte requerida de apresentar defesa específica quanto aos fatos alegados, prejudicando, inclusive, a análise do juízo quanto à pretensão posta.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente para:

a) CONDENAR a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, ambos até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei n.º 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando prevalecem os novos critérios consagrados.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação válida.
J
ULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM.
Juiza
de Direito.

Luiz Gabriel Martins

Juiz Leigo

Vistos.

Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo desta Comarca, na forma do artigo 40, da Lei 9099/95.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.

Publique-se, intime-se

Às providencias.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) a transferência foi efetuada por meio de celular, sendo exigida a senha de oito dígitos para acesso e a senha de seis dígitos para confirmação; b) a parte reclamante sequer alega a perda do cartão ou do celular, não existindo provas mínimas de falha na prestação de serviços. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 282742363/PJe2), não
foram apresentadas
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral. Por isso dou parcial provimento ao Recurso Inominado e reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025